Tribunal: STF
Processo: RHC 54220
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
1. Não é inépta a denúncia que descreve fato definido em lei como crime.
2. Aditamento à denúncia feito antes da instrução e sobre o qual se manifestou a defesa. Legalidade do ato. 
3. Justa causa para a condenação. Sentença motivada. É ato conforme ao direito.
4. Pena fixada mediante fundamentação. Sua legalidade. 
5. Recurso de habeas corpus a que se nega provimento.